Tribunal: TJPA
Processo: 0004305-26.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004305-26.2020.8.14.0401

APELANTE: WALBER LUCYVALDO FERREIRA DA SILVA, HUIRLEM BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E QUANTIDADE DE PENA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DO ART. 44, I DO CP. QUANTIDADE DE PENA SUPERIOR TAMBÉM AO LIMITE LEGAL PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE ABERTO CONFORME ART. 33, §2º ALÍNEA “C” DO CP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABÍVEL. PENA FIXADA EM DESACORDO COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DO ACUSADO HUIRLEM BARBOSA DOS SANTOS, PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II DO CP) E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP).

1. A questão relativa à impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais é matéria a ser apreciada e decidida pelo juízo da execução, não sendo cabível qualquer deliberação ainda na fase de conhecimento. Recurso não conhecido neste ponto.

2. Consta nos autos depoimentos dos três policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados, logo após o cometimento do crime e ainda na posse da
res furtiva,
a atestar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, restando mantida a condenação pelo crime de roubo majorado.

3. Nos termos da súmula nº 231 do STJ, não é possível a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, logo, uma vez que a pena-base de ambos os acusados foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, não há como reduzi-la.

4. É vedada por lei a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante de crime cometido mediante violência, como no caso de roubo. Ademais, o
quantum
de pena aplicado impede a conversão também por ausência do requisito objetivo do art. 44, inciso I do CP/40.

5. Também por força do
quantum
de pena aplicado, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, torna-se inviável a fixação do regime de cumprimento da pena inicialmente aberto, restando mantida o regime inicial semi-aberto para ambos os recorrentes.

6. A pena de multa, de fato, foi fixada em desacordo com os critérios do sistema trifásico imposto pela lei, por meio do art. 68 do CP/40, uma vez que a pena-base foi cominada no mínimo legal, enquanto a pena de multa foi arbitrada em 60 (sessenta) dias-multa, sem qualquer valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo que é cabível a sua redução para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

7. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos, apenas para reduzir a pena de multa imposta aos acusados a 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. De ofício, realiza-se a correção do disposto da sentença para aplicar ao acusado Huirlem Barbosa Dos Santos, cumulativamente, as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II do CP) e 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), nos termos do art. 69 do CP/40.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente das apelações e, na parte conhecida, dar parcial provimento aos recursos, apenas para reduzir a pena de multa, quanto à quantidade de dias-multa imposta aos acusados
Walber Lucyvaldo Ferreira da Silva
e
Huirlem Babrosa dos Santos
, arbitrando para os dois réus a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ainda,
de ofício
, corrijo o dispositivo da sentença quanto à cumulação das penas, para consignar como pena definitiva aplicada ao réu
Huirlem Barbosa dos Santos
a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II do CP) e 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), cujo cumprimento há de iniciar-se pela pena de reclusão, nos termos do art. 69,
caput,
do CP/40, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

13ª Sessão Ordinária - Videoconferência – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida em 29 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 04 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por WALBER LUCYVALDO FERREIRA DA SILVA e HUIRLEM BARBOSA DOS SANTOS, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Belém/PA, em 08.07.2021 (Num. 9016134 - Pág. 1/Num. 9016136 - Pág. 2), nos autos da Ação Penal nº 0004305-26.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na o réu Walber Lucyvaldo Ferreira da Silva foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP/40 e o réu Huirlem Barbosa dos Santos à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pelos crimes de roubo majorado e ainda de falsa identidade, previstos, respectivamente, no art. 157, §2º, inciso II e art. 307, todos do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 9016150 - Pág. 1/10), o réu Huirlem Barbosa dos Santos impugna somente o mérito da sentença, requerendo sua reforma com a (1) absolvição por insuficiência de provas ante a ausência de oitiva das vítimas; (2) fixação da pena-base aquém do mínimo legal por força da menoridade do acusado; (3) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (4) fixação do regime inicialmente aberto para o acusado, diante da alteração de dosimetria requerida; (5) dispensa do pagamento de custas e despesas processuais (6) redução dos parâmetros de fixação da pena de multa.

O réu Walber Lucyvaldo Ferreira da Silva, por sua vez, impugnou também o mérito da sentença, pleiteando a (1) absolvição por insuficiência de provas ante a ausência de oitiva das vítimas; (2) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (3) fixação do regime inicialmente aberto para o acusado, diante da alteração de dosimetria requerida; (4) dispensa do pagamento de custas e despesas processuais (5) redução dos parâmetros de fixação da pena de multa (Num. 9016151 - Pág. 1).

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 9016156 - Pág. 1/9, refutando as alegações da defesa, porém anuindo apenas ao pleito de isenção de custas e despesas processuais.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau apresentou parecer sob o Num. 9400474 - Pág. 1/13, opinando pelo total desprovimento dos recursos.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Os apelantes pleiteiam a dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, pois ostentariam o
status
de hipossuficientes nos termos da lei, não tendo condições de arcar com referidos ônus processuais. Todavia, é entendimento majoritário da jurisprudência pátria que referida matéria, atinente à miserabilidade dos acusados, há de ser aferida pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante ilustram os seguintes acórdãos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE REANÁLISE DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ao analisar a sentença condenatória constata-se que a pena privativa de liberdade dos apelantes foram fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, realizando operação que avalia as mesmas circunstâncias que definiram a pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa deve alcançar o patamar de 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão mínima.
II - No que concerne ao pedido da dispensa do pagamento das custas processuais, há pacífíca jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de competir ao Juízo de Execuções, uma vez que a hipossuficiência dos condenados será verificada no momento da execução da pena imposta
. III  Apelação conhecida e parcialmente provida.(TJ-AL - APL: 07105594820178020001 AL 0710559-48.2017.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 11/12/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO CONTESTADAS - DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu
. II - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de miserabilidade do agente.
(TJ-MG - APR: 10521160031345001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS, NO CASO, JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPALDO JURÍDICO. VINCULAÇÃO DA ATIViDADE JURISDICIONAL AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIX, DA CF/1988, E DO ART. 1º, DO CP.
DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804, DO CPP, E DO ART. 98, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA PARA ESTE FIM. APELANTE QUE JÁ É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05600176820168050001, Relator: NILSON SOARES CASTELO BRANCO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. 4. CONCESSÃO DOa1 BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO.
ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00090383320168140059 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/12/2019)

(Grifei)

Sendo assim, entendo que ambos os recursos, neste ponto específico, não merecem conhecimento, ante a falta de competência deste órgão julgador quanto à matéria. No mais, conheço dos recursos, eis que preenchem os requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do mérito recursal

II.1 – Absolvição por insuficiência de provas ante a ausência de oitiva das vítimas

Os dois apelantes impugnam o mérito da sentença, requerendo a reforma do julgado para serem absolvidos por insuficiência de provas, uma vez que nenhuma das vítimas foram ouvidas em juízo, o que tornaria frágil o conjunto probatório acerca da autoria delitiva.

Quanto ao mérito penal, narra a denúncia que as vítimas estavam em via pública, quando foram abordadas pelos acusados Walber e Huirlem (falsamente identificado como Wellington). Um dos acusados estaria usando um simulacro de arma de fogo e o encostou na vítima Julia. Passava pelo local uma guarnição da PM, que foi comunicada do delito e saiu em perseguição aos meliantes, após os dois ingressarem num veículo onde terceiro os aguardava para dar fuga. A viatura logrou êxito em prender os três agentes, ainda na posse do simulacro de arma de fogo e também das bolsas das vítimas, sendo todos mantidos presos em flagrante.

Como provas de materialidade do delito, tem-se nos autos o termo de apresentação e apreensão das duas bolsas femininas das vítimas e do simulacro - Num. 9015976 - Pág. 1/2 e ainda o auto de entrega da bolsa à vítima Elaine de Oliveira Ribeiro - Num. 9015977 - Pág. 2 e à vítima Julia Mello da Costa - Num. 9015977 - Pág. 4. No que diz respeito à autoria delitiva, todos os policiais militares responsáveis pela perseguição aos acusados e suas prisões confirmaram que os encontraram ainda na posse dos produtos do roubo e mesmo do simulacro de arma de fogo, consoante depoimentos do PM Flávio Ulisses de Lima Coelho (Num. 9016086 a Num. 9016089), que afirmou em juízo, resumidamente:

[...] que com os acusados foi encontrado o simulacro, duas bolsas, carregador de celular, não recorda precisamente, mas foram alguns pertences e ainda uma certa importância; [...]

Posteriormente, o PM Paulo Tiago Oliveira Duarte, em suma, declarou ao juízo (Num. 9016090 a Num. 9016092):

[...] que foi encontrado com os acusados os pertences das vítimas; que não foi encontrado nada com o motorista, abordado na busca pessoal; que os objetos foram encontrados no veículo; [..]

Por fim, o PM Daivyson Franck de Freitas Costa, em síntese, afirmou (Num. 9016094 a Num. 9016096):

[...] que os acusados desceram do veículo e a arma de fogo foi encontrada no banco de trás do veículo; que não recorda se o motorista disse que era motorista de aplicativo; que as vítimas só reconheceram os dois que praticaram o assalto; que na hora da abordagem, os três desceram e foram ao chão; as vítimas que só viram dois; que na hora que foram ao chão, o motorista do veículo disse que foi obrigado a fazer isso [...]

Também foi ouvido durante a audiência de instrução e julgamento o acusado Cristian Soares da Silva, absolvido da acusação, que assim afirmou (Num. 9016097 a Num. 9016117):

[..] que viu eles virem correndo com a arma na mão; que estavam com a arma e um monte de bolsas; que ficou nervoso; que mandaram ir direto, que só queriam que o interrogando tirassem eles dali [...] que não apontaram arma para o interrogando, mas este tinha visto a arma; que o interrogando ficou nervoso, eles mandaram se acalmar e aí conseguiu sair; que viu os acusados entrando com as bolsas na mão; que estavam correndo quando chegaram com o interrogando [...]

Lembro que a palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não é o único meio de prova apto a comprovar sua ocorrência. Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em reconhecer o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais em juízo, senão vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos. 2. Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação crime nº 0146654-18.2017.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 17 de dezembro de 2019. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654-18.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Confissão extrajudicial corroborada pelo conjunto probatório – Testemunhos policiais aos quais se confere relevante valor probatório – Condenação irrefragável – Pena – Necessidade de reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, III, d, do CP, uma vez que expressamente utilizada a confissão para a formação do convencimento do magistrado – Exegese da Súmula 545 do STJ – Inviabilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência – Preponderância da recidiva, nos termos do art. 67 do CP – Regimes mantidos – Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.(TJ-SP - APR: 15211217320218260228 SP 1521121-73.2021.8.26.0228, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 19/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

Portanto, não só pelos elementos informativos colhidos em sede policial, tais como os depoimentos das duas vítimas (Num. 9015977 - Pág. 1 e Num. 9015977 - Pág. 3), mas também pelas provas colhidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo provadas tanto autoria quanto materialidade delitivas, motivo porque agiu corretamente o juízo
a quo
, ao condenar os apelantes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP/40. Nego provimento ao recurso, portanto.

II.2 – Fixação da pena-base aquém do mínimo legal por força da menoridade do acusado Huirlem Barbosa dos Santos

O acusado Huirlem Barbosa dos Santos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo dos crimes, pleiteia a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal, por força da incidência da atenuante genérica do art. 65, inciso I do CP/40, pois a súmula nº 231 do STJ restaria superada.

A questão não comporta maiores digressões. É matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que a incidência de agravantes e atenuantes genéricas, na segunda fase da dosimetria penal está vinculada aos parâmetros máximos e mínimos fixados no preceito secundário do tipo penal, por força da súmula referida, sem que haja fundamento para deixar de aplicar referido entendimento.

Nesse sentido, claramente dispõe a súmula nº 231 do STJ, em plena vigência: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa feita, uma vez que o juízo
a quo
, ao fixar a pena-base, o fez no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão (ante a ausência de negativação de qualquer uma das circunstâncias judiciais), não há como fazer incidir no cálculo da pena a atenuante da menoridade do acusado, restando acertada a pena provisória fixada e irretocável a sentença neste ponto.

II.3 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ambos os acusados pleiteiam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois entendem cabível a revisão da pena fixada, o que tornaria viável a aplicação do art. 44 do CP/40.

Todavia, diante da improcedência do pedido de revisão da dosimetria penal, haja vista a impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal previsto em abstrato, permanecendo as reprimendas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o réu Walber e 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão para o réu Huirlem, e ainda diante da natureza do crime apurado, praticado mediante violência, nos termos do art. 157, §2º, inciso II do CP/40, dois são os fundamentos para negar aos réus o direito à substituição, que se mostram incompatíveis com os requisitos legais do art. 44, inciso I do CP/40.

Dessa feita, não procedem as alegações dos acusados, devendo a sentença permanecer intacta quanto ao tema.

II.4 – Fixação do regime inicialmente aberto para os acusados, diante da alteração de dosimetria requerida

Ambos os acusados pleiteiam também a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sob o argumento de que a pena deveria ter sido arbitrada no mínimo legal e, portanto, não haveria fundamento para fixar regime mais gravoso.

Todavia, a ambos os acusados foi fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (cinco anos e quatro meses de reclusão para o réu Walber e cinco anos e sete meses de reclusão para o réu Huirlem), diante da aplicação da majorante do art. 157, §2º, inciso II do CP/40, logo o regime cabível é o previsto no art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40, que determina o regime semi-aberto para os condenados não reincidentes.

Cabe aqui, ainda que de ofício, observar que incorreu em erro o juízo
a quo
ao realizar a somatória e unificação da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II do CP) e de 03 (três) meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), ambas aplicadas ao acusado Huirlem, para fixá-las em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, uma vez que embora sejam penas privativas de liberdade, são de espécies diferentes e, nos termos do art. 69,
caput
, do CP/40, devem ser executadas a começar pela de reclusão e em seguida a de detenção.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, corrijo o dispositivo da sentença quanto à cumulação das penas, para consignar como penas definitivas aplicadas ao réu Huirlem Barbosa dos Santos a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II do CP) e 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), cujo cumprimento há de iniciar-se pela pena de reclusão, nos termos do art. 69,
caput,
do CP/40.

II.5 – Redução dos parâmetros de fixação da pena de multa

Os apelantes requerem a redução dos parâmetros de fixação da multa, pois esta estaria além de suas condições financeiras e violariam as máximas da proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente quando representados pela defensoria pública por não terem boa condição financeira.

Nesse ponto específico, entendo que assiste razão aos apelantes, sendo necessária a redução da pena de multa imposta, porém não pelos fundamentos por eles empregados.

A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, há de ser aplicada de acordo com o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP/40, ao menos no que diz respeito à quantidade de dias-multa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em consagrar a proporcionalidade entre a pena corpórea e a pecuniária, assim decidindo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.
[...] (REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)

(Grifei)

No caso em tela, embora as penas-base e provisórias tenham sido fixadas no mínimo legal quanto à pena privativa de liberdade, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, por força da valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 e ante a ausência de incidência de agravantes na segunda fase da dosimetria, vejo que as penas de multa foram arbitradas inicialmente em 60 (sessenta) dias-multa, muito além do mínimo legal correspondente que seria de apenas 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do diploma penal.

Nesse ponto, de fato, vislumbro desproporcionalidade na pena pecuniária aplicada, pois seria cabível, por força do entendimento jurisprudencial demonstrado, a aplicação da pena de multa em apenas 10 (dez) dias-multa, em sede de penas-base e provisórias.

Na 3ª fase da dosimetria, por força da majorante do art. 157, §2º, inciso II do CP/40 (concurso de pessoas), em que há previsão legal de acréscimo de 1/3 sobre a pena provisória, a pena definitiva de multa deveria ser arbitrada em 13 (treze) dias-multa.

Definida a quantidade de dias-multa pelo critério trifásico, aí sim ganham relevo as condições financeiras dos acusados, na fixação do valor do dia-multa, consoante disposto no art. 60 do CP/40, que diz: “
Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.
Todavia, considerando que o juízo
a quo
já arbitrou o dia-multa em 1/30 do salário mínimo, já no limite mínimo do art. 49, §1º do diploma penal, não há qualquer modificação a ser feita quanto ao valor definido, mas tão somente a já referida redução na quantidade de dias-multa devidos.

Portanto, dou parcial provimento a ambas as apelações, apenas para reduzir a quantidade de dias-multa imposta aos acusados, arbitrando para os dois réus a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir
a pena de multa, quanto à quantidade de dias-multa imposta aos acusados, arbitrando para os dois réus a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ainda, de ofício,
corrijo o dispositivo da sentença quanto à cumulação das penas, para consignar como pena definitiva aplicada ao réu Huirlem Barbosa dos Santos a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para o crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II do CP) e 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), cujo cumprimento há de iniciar-se pela pena de reclusão, nos termos do art. 69,
caput,
do CP/40, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/10/2022